Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706307-11.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MOISES DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O recorrido requer a reabertura de eventual prazo em curso para que sua nova defesa tenha tempo suficiente para plena compreensão e adequada atuação nos autos, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. O artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, caso em que, durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. A mera substituição de defesa não caracteriza, por si só, prejuízo processual que justifique a reabertura do prazo. Para que houvesse a reabertura pleiteada, seria necessária a comprovação concreta do prejuízo, o que não foi demonstrado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo processual. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito